Tribunal: STJ
Processo: 0016049-18.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238854 - PA (2025/0401713-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CAMILA FERNANDA BARROSO
ADVOGADOS
: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - PA023083
FERNANDO PINHEIRO QUARESMA - PA023727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e6a9c38d-4387-42e3-9a1f-6cd29c1a8379

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238854 - PA (2025/0401713-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CAMILA FERNANDA BARROSO
ADVOGADOS
: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - PA023083

FERNANDO PINHEIRO QUARESMA - PA023727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAMILA FERNANDA
BARROSO (e-STJ fls. 1591/1596) contra decisão monocrática de e-STJ fls. 1577/1582,
que não conheceu do recurso especial.
A parte agravante sustenta que salta aos olhos a necessidade do conhecimento
do presente recurso, para, em julgamento, reformar a decisão, afastando-se assim, a
(e-STJ fls. 1594).
ilegalidade promovida
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada não conheceu do recurso, tendo em vista a incidência da
Súmula n. 7/STJ e a ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA53267896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:08
Código de Controle do Documento: a0f7fc04-5052-4a23-883c-5f59d34fedf5

Ocorre que a parte agravante, nas razões do regimental, não impugnou
tais fundamentos, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a reforma da decisão
agravada.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, ou a insistência no mérito da
controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante
impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da
via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir
em indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n. 81.284/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/8/2017)
III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus,
o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual
é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 562.476/ES, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
10/3/2020,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA53267896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:08
Código de Controle do Documento: a0f7fc04-5052-4a23-883c-5f59d34fedf5

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. In casu, o agravante deixou de impugnar o principal fundamento da decisão
agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
3. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do Agravo em Recurso
Extraordinário, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, conforme determina o
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.031,
Civil.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1605293/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
18/02/2020,
28/2/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECEU POR
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR N. 182/STJ. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. A decisão impugnada deixou consignado que o recurso não atende os
requisitos do
do Código de Processo Civil e que dele não pode
art. 1.042
conhecer como agravo regimental por não ser cabível contra decisão de órgão
colegiado. Esses fundamentos, contudo, não foram impugnados pela parte
agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os argumentos
antes aduzidos no mandado de segurança.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental do qual não se conhece. (AgRg no AgRg no AgRg no
RMS 60.949/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2020,
19/2/2020)
Documento eletrônico VDA53267896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:08
Código de Controle do Documento: a0f7fc04-5052-4a23-883c-5f59d34fedf5

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no
Rel.
AREsp 1594176/CE,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
11/2/2020,
17/2/2020)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53267896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:08
Código de Controle do Documento: a0f7fc04-5052-4a23-883c-5f59d34fedf5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0401713-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.238.854 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00160491820208140401 160491820208140401
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAMILA FERNANDA BARROSO
ADVOGADOS
: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - PA023083
FERNANDO PINHEIRO QUARESMA - PA023727
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: JHONNY CORREA DE SOUZA
CORRÉU
: DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
CORRÉU
: CARLOS DANIEL DA SILVA COSTA
CORRÉU
: EWERTTON DA SILVA CRUZ
CORRÉU
: JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE
CORRÉU
: MARLON DA SILVA CRUZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAMILA FERNANDA BARROSO
ADVOGADOS
: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - PA023083
FERNANDO PINHEIRO QUARESMA - PA023727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548551541<188:10@
2025/0401713-9 - REsp 2238854 Petição : 2025/0120457-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:47:26
Código de Controle do Documento: D5AE70D0-BA93-4FD4-92FE-782FA1B747AE